Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014829-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 17.826.860/0001-81 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 17.826.860/0001-81 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Manutenção de débito prescrito no sistema de informações de crédito do banco central (SCR/SISBACEN). Ilicitude reconhecida. Dano moral afastado pela existência de outras restrições legítimas (súmula 385 do
STJ
). Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, visando à exclusão de registro no SCR/SISBACEN referente
a
dívida prescrita e à reparação extrapatrimonial. Sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção do débito
, determinou
a exclusão da anotação e afastou a
indenização
moral, fixando ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN enseja indenização por danos morais diante da existência de outras restrições legítimas; (
ii
) estabelecer se os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos e fixados com base no proveito econômico obtido.

III.
Razões de decidir

3.
A manutenção de dívida prescrita em cadastro que influencia a concessão de crédito é ilícita, por afronta ao art. 43, § 5o, do CDC, impondo sua exclusão.

4.
A configuração de dano moral não é automática, sendo afastada quando há outras anotações legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.
Não demonstrado abalo específico decorrente exclusivamente da inscrição irregular, afasta-se a indenização extrapatrimonial.

6.
Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus processuais.

7.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido (valor do débito excluído); quando ínfimo, admite-se fixação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
da instituição
financeira
parcialmente provido

para redistribuir os ônus sucumbenciais
e recurso
do consumidor
desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN é ilícita e enseja sua exclusão, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC
”
.
2. “
A existência de anotações restritivas legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral pela inscrição indevida, aplicando-se a Súmula 385 do STJ
”. 3. “
Em caso de proveito econômico ínfimo, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por apreciação equitativa, observando-se os critérios de r
azoabilidade e proporcionalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
206, § 5o, I; CDC,
arts
. 2o, 14 e 43, § 5o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 385; STJ,
REsp
1.365.284/SC, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/2014; TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s, separadamente,
por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
e
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra
sentença proferida pel
o Dr
.
Yale
Sabo
Mendes
, Ju
iz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de
Débito

c/c
Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada por
Joair
dos Santos
, julgou
parcialmente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência concedida a fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCRpara a cobrança do débito no valor de R$ 266,91 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) e, caso já tenha ocorrido a inclusão prévia, que o nome seja excluído no prazo de 5 (cinco) dias,

sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)

(ID
298817415
).

Em suas razões recursais
(
ID

298817418
)
,
o
apelante
João
Joair
dos Santos

sustenta que a
sentença
, embora tenha reconhecido
a inexigibilidade do débito e determinado a exclusão
da anotação no SCR,
deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o que considera indevido.

Argumenta que o dano moral, no caso, é
in
re

ipsa
, decorrendo automaticamente da má prestação de serviços pela instituição financeira ao manter dívida prescrita em cadastro de natureza restritiva.

Defende que a manutenção de débito prescrito por mais de cinc
o anos é ilegal e afronta o artigo
43, §

5o, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, além de violar direitos constitucionais à honra e à intimidade.

Por fim
,
requer
o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor equivalente a 20
(vinte)
salários mínimos
acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso
,
além dos
honorários advocatícios
.

De outro lado,
a apelante
BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.

(ID
298817429
)
alega
que, na hipótese, houve sucumbência mínima de sua parte, pois o autor, ora apelante, não obteve êxito no pedido de danos morais, que correspondia ao maior valor da causa, vencendo apenas em uma das duas obrigações de fazer
pleiteadas
.

Argumenta
que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é cabível sua condenação ao pagamento de custas e honorários, devendo haver inversão
dos
ônus sucumbenciais.

D
efende que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, que corresponderia apenas ao valor do débito excluído (R$ 266,91), e não sobre o valor da causa (R$ 28.506,91), evitando-se enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse contexto
, se considerado ínfimo o proveito econômico, deve ser aplicada a regra do artigo 85, §

8o, do CPC, fixando-se
honorários por apreciação equitativa em valor razoável, como R$ 500,00
(quinhentos reais)
, considerando a simplicidade da demanda e o fato de que o pedido principal (indenização) foi julgado improcedente.

Ressalta que não é razoável que, mesmo não havendo condenação ao pagamento de qualquer valor à parte apelada, seu patrono seja obrigado a arcar com honorários advocatícios fixados em R$ 3.013,36
(
três mil, treze reais e trinta e seis centavos
).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais ou, alternativamente, adequando-se a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatí
cios, conforme previsto no artigo
85, §§

2o e 8o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Os recursos são tempestivos.

O
apelante
Joair
dos Santos
é bene
ficiári
o
da justiça gratuita (ID 298817367
).

O recurso
d
a
apelante

BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.
está devidamente preparado
(ID 299227379
).

Em contrarrazões, cada parte pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (ID 298817433, 298817434 e 298817436).

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara

Extrai-se da origem que
Joair
Couto Alves dos Santos

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais

em
desfavor
de
BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.
,
visando à exclusão de registro no Sistema de Informações d
e Crédito do Banco Central (SCR –
SISBACEN) referente a débito de
R$ 266,91
(duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos)
, vencido
em 03/2019, por entender
se tratar
de dívida prescrita
, bem como
obter a imediata exclusão de seu nome do referido sistema e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20
(vinte)
salários mínimos
(ID 298817351
)
.

Na exordial, narrou que, ao tentar obter crédito para aquisição de um bem e cartão de crédito, foi surpreendido com a anotação restritiva junto ao SISBACEN, sem prévia notificação e já ultrapassado o prazo de
5
(cinco)
anos, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos, impossibilitando-o de acessar serviços bancários essenciais.

E
m decisão liminar, o J
uízo singular concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que a
parte ré se abstivesse
de incluir
seu
nome
no SCR – SISBACEN
para a cobrança do
referido
débito
, e, caso já ocorrida
a inclusão prévia, que o nome
fosse
excluído no prazo de
5
(cinco) dias,sob pena de multa diária fixada em
R
$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Ao final
, o Juízo
a quo
prolatou sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas.
Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta docaput:“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).É objetiva, portanto, porquanto independe daexistência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente busca inexigibilidade do apontamento da anotação de seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, questionada,
sob alegação
de que tal anotação foi mantida indevidamente, caracterizando ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a inclusão e manutenção de dívida prescrita em cadastro restritivo afronta o artigo 43,
§ 5o, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, assim, a condenação da parte Ré em danos morais.

A parte Requerida, por sua vez, aduz inexistência de conduta abusiva e ilícita no apontamento junto ao SCR sendo exercício regular de direito, sustenta a regularidade da anotação no cadastro, argumentando que o registro de dívidas prescritas, enquanto informativo, não acarreta prejuízo concreto a parte Autora, tampouco implica em restrição indevida ao
crédito, não
havendo que falar em danos morais, conforme alardeada na exordial.

Neste contexto, a controvérsia consiste em verificar a questão de exclusão do nome da parte Autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais relativos.

Consta nos autos que a dívida registrada pelo banco Requerido em nome da parte Autora no SCR/SISBACEN, como"em vencido/prejuízo"é datada de março de 2019, e cujo valor é de (R$ 266,91), descrita (Id. 152630619 – Fls. 83).

Sobre a questão, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §5o, dispõe que
é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos
.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais têm consolidado o entendimento de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

[...]

Em caso análogo já decidiu TJ/MT:
[...].

Nesta ordem de ideias, como todo sistema de informações, o SISBACEN, que inclui o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado pelas instituições bancárias.

A Resolução no 2.724/00 do BACEN estabelece que as instituições financeiras
devem
informar os montantes de débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo na ausência de inadimplência, sempre que tais valores superarem os limites definidos pelas normas do BACEN. A prestação de informações ao BACEN sobre as operações
financeiras realizadas configura-se, portanto, como uma obrigação bancária, e não uma faculdade, ao contrário dos cadastros de inadimplentes, conforme se verifica no art. 1o da referida resolução.

Nesta toada, o SCR não se caracteriza como um sistema primordialmente restritivo, de modo que a manutenção de informações em sua base de dados somente acarretará transtornos ao consumidor na aprovação de crédito em casos de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída, ou na manutenção dos dados após a quitação ou o decurso do prazo prescricional para a exigência da dívida.

Contudo, no caso concreto, verifico que, embora haja fundamento para a exclusão do registro em relação à dívida prescrita questionada, a pretensão indenizatória por
danos morais
deve ser analisada à luz da situação específica da parte Requerente, que possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras, notadamente do período prescrito e outros (Id. 152630619).

Neste caminho, os aludidos registros adicionais, presentes em seu histórico, tornam evidente que a manutenção do nome da parte Autora no SCR não foi
a
causa exclusiva da dificuldade
na obtenção de novos créditos.

No ponto, a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Assim, em situações em que coexistem outras anotações restritivas legítimas, a compensação por
danos morais
não se presume, pois a negativa de crédito e o eventual abalo moral não decorrem exclusivamente do registro questionado.

Nesse sentido:
[...].

Deveras, a exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o direito à reparação, especialmente quando a parte Autora apresenta múltiplas restrições que também podem inviabilizar a concessão de crédito por terceiros.

A propósito:
[...].

Diante desse contexto, não há que se falar em prática de ato ilícito por parte da instituição Ré que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que, além da ausência de demonstração de situação excepcional que configure efetiva ofensa a direito de personalidade da parte Autora, a negativação impugnada não se revela isolada,
tampouco responsável por qualquer prejuízo específico, uma vez que há múltiplas anotações similares registradas em seu nome, oriundas de outras instituições de crédito.

Assim, considerando o histórico de inadimplemento já existente e a ausência de prova robusta de abalo moral concreto e extraordinário, não se configura a hipótese de dano moral presumido passível de reparação.

Reforço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia.

Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra,
ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido perseguido.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciaisformulados pela parte Requerente

JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS,
em face de

BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,

e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 152730083)
.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86,
paragrafo
único do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
[
...]
”
(ID 298817415
)
.

Inconformadas
com o
decisum
, ambas as partes int
erpuseram recursos de apelação.

Em sua insurgência,
o

apelante
Joair
dos
Santos

pugna
pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com a
consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando tratar-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
.

Por sua vez, a apelante
BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.

busca a inversão
dos
ônus sucumbenciais, sob o argumento de que sua sucumbência foi mínima, bem como a redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios, calculando-os sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 266,91) e não sobre o valor da causa
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal à análise do cabimento de indenização por danos morais pela manutenção de registro de dívida prescrita no SCR, e à definição sobre a distribuição e o cálculo dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que
a sentença recorrida merece reparos
. Vejamos.

Com efeito,
impõe-se
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual
em exame
,
porquanto estabelecida entre instituição financeira e pessoa física na qualidade de destinatária final do serviço bancário, entendimento este já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 297.

No caso concreto, conforme bem consignado na sentença
recorrida
, restou incontroverso que houve a inscrição do nome do apelante
Joair
dos Santos
no Sistema de Informações d
e Crédito do Banco Central (SCR –
SISBACEN), relativamente a débito no valor de R$ 266,91 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), vencido em março de
2019

Essa anotação permaneceu ativa mesmo após o transcurso do prazo de
5
(cinco) anos previsto no art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil,
o que acarreta a inexigibilidade da obrigação e torna ilícita sua manutenção na base de dados.

No ponto, importa ressaltar que “
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira
” (TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025,
DJe
14/02/2025).

Logo, submete-se às limitações legais impostas pelo ordenamento jurídico, especialmente aquelas voltadas à proteção da dignidade do consumidor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação. Veja-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu
cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ, Quarta Turma,
REsp
1.365.284/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/2014 0 grifo nosso).

Diante desse cenário,
revela-se acertado o reconhecimento da inexigibilidade do débito pelo Juízo
a quo
, uma vez que sua manutenção no sistema de informações de crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura evidente ilegalidade, em afronta às normas consumeristas.

De igual modo, em relação ao pleito de indenização a título de
danos morais
, tenho que a sentença
recorrida
se mostra correta ao afastar a pretensão reparatória.

Não obstante
configurada a ilicitude na conduta da instituição financeira ao manter indevidamente o apontamento, a análise da existência de dano extrapatrimonial não pode se dar de forma automática ou presumida no caso concreto.

Isso porque, conforme se depreende da documentação constante nos autos, a parte autora, ora apelada, já possuía, à época, outros registros negativos legítimos em seu nome, oriundos de diferentes credores, os quais também obstavam o acesso ao crédito e comprometiam sua reputação perante o mercado (
ID 298817361, pp. 83 e 84
).

No ponto, cumpre salientar que a alegação do apelante
Joair
dos Santos
, no sentido de ser impossível identificar qual das inscrições seria a mais antiga, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

O próprio Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) que acompanhou a petição inicial indica, de forma clara, os meses de referência de cada débito,
evidenciando a existência de obrigações vencidas desde fevereiro de 2019
, ao passo que a anotação ora impug
nada tem vencimento em março daquele
ano (ID 298817361, pp. 83 e 84).

Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação indevida em cadastro de inadimplentes quando preexistirem outras inscrições legítimas.
In
verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
em situações em que coexistem outras anotações restritivas legítimas, a compensação pordanos moraisnão se presume, pois a negativa de crédito e o eventual abalo moral não decorrem exclusivamente do registro questionado
”.

Desse modo,
conquanto
correta a exclusão do apontamento irregular, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem repercussão concreta ou agravamento específico na esfera íntima
do apelante
Joair
dos Santos

que ultrapasse os meros dissabores decorrentes da situação vivenciada, motivo pelo qual não se justifica a reparação pecuniária a título de dano moral.

A propósito
, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal
:

“
RECURSO DE APELAÇAÕ CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN)
. ILICITUDE RECONHECIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3
.
A indenização por danos morais não se presume quando há outras restrições legítimas em nome do consumidor que também impedem a concessão de crédito
,
conforme entendimento consolidado na
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
. 4. A exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de prejuízo específico decorrente exclusivamente da inscrição indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e enseja sua exclusão. 2.
A mera existência de anotação indevida no SCR/SISBACEN não configura
, por si só,
dano moral indenizável
,
quando há outras restrições legítimas preexistentes que também impedem a obtenção de crédito
.” [
...]
”
(TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025,
DJe
14/02/2025 – grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DANO MORAL
-
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
-
MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO
- ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS. [...] 5 -
Constatada a existência de registros anteriores no SCR em nome do autor
,
aplica-se a
Súmula 385 do STJ
,
afastando a possibilidade de reconhecimento automático de dano moral
. [...] Tese de julgamento: [...] 2 -
A existência de anotações anteriores no SCR justifica a inaplicabilidade automática de indenização
,
à luz da Súmula 385 do STJ
. [...]
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1002972-77.2024.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Vice-Presidência, j. 17/06/2025,
DJe
17/06/2025 – grifo nosso).

Dessa forma
, considerando a jurisprudência dominante e a ausência de elementos fáticos que evidenciem repercussõe
s relevantes na
esfera íntima do apelante
Joair
dos Santos
,
não há se falar em indenização a título de dano moral
.

No tocante à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, razão assiste, em parte, ao apelante
BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.

Ainda que
não se reconheça a alegada sucumbência mínima capaz de ensejar a inversão integral dos encargos, verifica-se que o
apelante
Joair
dos Santos
decaiu de parcela substancial de seu pedido, notadamente no que se refere à indenização por danos morais, que correspondia ao maior valor atribuído à causa.

Logo
, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, atribuindo-se a cada litigante a responsabilidade pelo pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Quanto aos
honorários advocatícios
,
de fato,
a base de cálculo deve se restringir ao proveito econômico efetivamen
te obtido pela parte vencedora,
consoante disciplina o artigo 85, § 2o, do C
PC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [
...]
”
.

A redação legal é clara ao estabelecer ordem de preferência: primeiramente, deve-se adotar como base de cálculo o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico obtido; e, apenas de forma subsidiária, quando impossível mensurá-lo, é que se utiliza o valor atualizado da causa.

No presente caso, é plenamente possível mensurar o proveito econômico auferido pelo autor, o qual se limita ao valor do débito excluído (R$ 266,91).

Assim, a adoção do valor da causa como base de cálculo não se justifica, pois este critério somente se aplica quando inexistente parâmetro objetivo para aferir o benefício patrimonial obtido.

Todavia, a aplicação do percentual legal sobre esse proveito resultaria em verba irrisória, incompatível com a dignidade da remuneração profissional.

Nessa hipótese, autoriza o § 8o do
referido
dispositivo legal a
fixação por apreciação equitativa, observados
os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, o grau de zelo e a natureza da causa.

Por essa razão, fixo os honorários advocatícios em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada patrono, valor
que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, sem descurar da simplicidade e do baixo proveito econômico da demanda.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BMS Sociedade de Crédito Direto S.A.
, tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os de forma proporcional, atribuindo a cada parte a responsabilidade pelo pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada patrono, observada a sucumbência recíproca.

Por sua vez,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joair
Couto Alves dos Santos
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
em relação ao apelante
Joair
Couto Alves dos Santos
, tendo em vista o entendimento consolidado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação
” (
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025